Tribunal: STF
Processo: RE 1505831
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PIS E COFINS. COMBUSTÍVEIS. LEI COMPLEMENTAR N.192/22. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA A ZERO. PERMISSÃO DE CREDITAMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO AO CREDITAMENTO ATRAVÉS DA MP 1118/22. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ARTS. 150, III, 'C' E 195, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DO STF NA ADI 7181 (MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO).



    1 . Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a Segurança parcialmente para reconhecer o direito da Impetrante aos créditos de PIS e COFINS sob as alíquotas ordinárias de 1,65% e 7,6%, respectivamente, sobre as aquisições para revenda de óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo-GLP, querosene de aviação e biodiesel, desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 192/22 até 90 dias após a publicação da LC nº 194/2022.



    2 . A LC nº 192, de março de 2022, no art. 9º, reduziu a zero a alíquota de PIS e COFINS devidas por produtores, importadores ou adquirentes de óleo diesel, gás liquefeito de petróleo - GLP, derivado de petróleo, gás natural, além de querosene de aviação, bem como de biodiesel, até 31/dezembro/22, e garantiu às pessoas jurídicas da cadeia a manutenção dos créditos vinculados. 



    3 . Por sua vez, a MP nº 1.118, de maio de 2022, em seu art. 2º, revogou as disposições do supramencionado art. 9º, parágrafo único, da LC nº 192/2022, abolindo a permissão do creditamento tributário pelo adquirente final dos combustíveis, ou seja, pelas empresas que compram combustíveis para uso próprio.



    4 . Insta salientar que a referida Medida Provisória perdeu a validade no dia 27/09/2022 tendo em vista que, a despeito de ter sido aprovada pela Câmara dos Deputados, não chegou a ser deliberada pelo Senado.



    5 . Posteriormente, a Lei Complementar nº 194/2022 estabeleceu, em seu art. 13, §3º, que, de 11 de março até 31 de dezembro de 2022, a pessoa jurídica que adquirisse combustíveis para utilização como insumo, teria direito aos créditos presumidos das Contribuições para o PIS e a COFINS, em cada período de apuração.



    6 . A questão remete ao Tema 1093, julgado em sede de Repercussão Geral, pelo STF, que pacificou o entendimento acerca da impossibilidade de constituição de créditos da Contribuição para o PIS e a COFINS sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3º, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.



    7 . Contudo, a despeito de ter deliberado pela impossibilidade de creditamento naquela situação concreta, o Pretório Excelso assentou que a incidência monofásica das referidas contribuições não seria incompatível com a técnica do creditamento, o que indica a possibilidade de a própria lei autorizar o aproveitamento de créditos.



    8 . A Suprema Corte analisou as disposições contidas na MP 1118/2022, ao deferir a Medida Cautelar nos autos da ADI 7181, para determinar que a referida Medida Provisória somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação, após concluir que a retirada do direito dos consumidores finais de combustíveis de se creditarem nas operações com alíquota zero, acarretou grave impacto no setor de transportes, dentre eles os caminhoneiros autônomos, transportadoras, empresas de transporte público, dentre outros.



    9 . Revogação do benefício ao creditamento que importou em majoração indireta de carga tributária, nessa toada, deveria ter sido respeitada a anterioridade nonagesimal prevista no arts. 150, III, 'c' e 195, §6º, da Constituição Federal.



    10 . Os contribuintes necessitam de um planejamento tributário diante da elevada carga tributária nacional, fato que não pode ser desconsiderado pelo julgador na prestação da tutela jurisdicional, em especial quando a questão pode causar danos ao Princípio da Segurança Jurídica.



    11 . Correta a sentença que reconheceu o direito da Impetrante aos créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 192/22 até 90 dias após a publicação da LC nº 194/2022, bem como o direito à compensação do indébito referente ao que deixou de ser aproveitado (no período supracitado), após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), atualizados pela taxa SELIC.



    12 . No que diz respeito à compensação como forma de restituição de indébito, verifica-se que apenas foi autorizada a compensação na via administrativa, desta forma, as normas que deverão reger a compensação serão as vigentes na data do encontro de contas (data futura), não se podendo prever, neste momento, qual critério legal estará em vigor para as exações objeto da presente Segurança.



    13 . Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente